Tribunal: TJSP
Processo: 1069033-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação Popular – Lesão à Moralidade Administrativa – Pretensão à decretação de nulidade de instruções constantes em Manuais que condicionam o repasse de verba do "Programa Escola Mais Bonita" à observância do "Manual de Pintura – Escolas Estaduais Paulistas 2019" encaminhado às escolas públicas.

"Manual de Pintura – Escolas Estaduais Paulistas 2019" que predetermina as cores da pintura

Ementa:
Ação Popular – Lesão à Moralidade Administrativa – Pretensão à decretação de nulidade de instruções constantes em Manuais que condicionam o repasse de verba do "Programa Escola Mais Bonita" à observância do "Manual de Pintura – Escolas Estaduais Paulistas 2019" encaminhado às escolas públicas.

"Manual de Pintura – Escolas Estaduais Paulistas 2019" que predetermina as cores da pintura externa dos prédios escolares, além da compra de tinta de fabricantes específicos. Manuais impugnados não apresentam termos com conotação sugestiva ou orientativas. Determinação expressamente para adoção de "pintura neutra, com cerca de 60% das fachadas na cor branco e os elementos estruturais como pilares e vigas na cor concreto. Selecionar elementos da fachada para destacar com cerca de 30% na cor azul e 10% na cor amarelo" – Cores que fazem referência às utilizadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, conforme Estatuto e Manual de Uso da Marca – Inexistência de proporcionalidade das cores na pintura interna das escolas pública – Intenção de visibilidade do ato a fim de associar a imagem do governador em exercício e a do partido político às obras de melhoria das escolas públicas – Promoção pessoal e partidária configurada – Violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade – Configuração de ato ilegal lesivo ao patrimônio moral – Patrimônio público material preservado – Desnecessidade de reparação.

Preliminares afastadas – Manutenção da sentença – Recursos desprovidos.